Tribunal: TJDFT
Processo: 0717261-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717261-91.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA THEREZA FONSECA SANTOS GUEDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MARIA THEREZA FONSECA SANTOS GUEDES contra a decisão ID origem 230305625, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Conhecimento n. 0722854-75.2024.8.07.0020, nominada Repactuação de Dívidas por Superendividamento, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela antecipada, requerida para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos valores devidos até a realização da audiência de conciliação (art. 104-A, CDC) ou por 18 (dezoito meses). Nas razões recursais, a agravante requer o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela liminarmente, de modo a autorizar a suspensão dos descontos em folha de pagamento; e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para que os referidos abatimentos sejam suspensos até a prolação de sentença. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, vindicada para que fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos valores devidos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC ou pelo prazo de 18 (dezoito) meses. Em sede recursal, a agravante pugna pelo sobrestamento da exigibilidade até a prolação da sentença. Assim, considerando que o pedido recursal não foi submetido à apreciação do Juízo de 1o Grau, incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. LIBERAÇÃO IMEDIATA DOS VALORES CONSTRITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de declaração de excesso de execução e de condenação ao pagamento de honorários advocatícios não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau, sendo incabível sua análise diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância, em respeito aos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] (Acórdão 1978133, 0750465-63.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 29/03/2025.) Ante o exposto, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas as informações. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator